Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745205-02.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA REGINA FEITOSA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SONIA REGINA FEITOSA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 77988180, que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pela embargante e, na extensão conhecida, negou provimento. Sentença parcialmente reformada de ofício para readequação dos honorários advocatícios. Honorários recursais fixados. Suspensão da exigibilidade das verbas devidas pela autora. Da análise dos embargos de declaração (ID 78200968), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025 às 19:56:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora